Tribunal: STF
Processo: Rcl 74692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER).  SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ADPF Nº 858/BA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000011-56.2021.5.05.0025, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA.

    2. A reclamante narra que o Governador do Estado da Bahia ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    3. Relata que, ao julgar a referida arguição (ADPF nº 858/DF), o Plenário desta Corte determinou a aplicação do regime constitucional de pagamento por precatórios à reclamante, que é empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial.

    4. Sustenta que a decisão proferida pelo STF, todavia, não vem sendo observada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujas decisões têm negado à reclamante o direito à execução por meio do regime de pagamento por precatório/RPV.
 
    5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada que indeferiu o pagamento do débito por meio de precatório. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que todas as execuções se processem sob o regime de precatório.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. Feitas essas considerações iniciais, destaco, quanto à espécie, que a reclamante (Conder) é empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. Trata-se, portanto, de companhia prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

    11. No caso em tela, a reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, cujo acórdão ostentou a seguinte ementa:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.”
(ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).

    12. Referida arguição, distribuída ao e. Ministro Nunes Marques, foi ajuizada perante esta Corte pelo Governador do Estado da Bahia em 22/06/2021, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

    13. No caso sob análise, verifica-se que o Juízo da 25ª Vara do Trabalho de Salvador/BA entendeu que a empresa reclamante não se enquadra no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da CRFB, estando sujeita, portanto, às regras processuais típicas das pessoas jurídicas de direito privado, o que a impossibilita de adimplir seus débitos pelo regime de pagamento por precatórios, nos seguintes termos (e-doc. 8; destaques do original):

“De plano, considerando a ausência de garantia do Juízo, rejeito liminarmente os embargos à execução opostos sob ID. 2cd6b2d.  
De todo modo, considerando versar o incidente sobre matéria de ordem pública, cumpre ressaltar que consta expressamente do título executivo, tanto da sentença de id 4e98caa,   quanto do acordão de id a18cd9b, que NÃO SE APLICA AO CASO VERTENTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. Eis os termos da sentença:  
“A Reclamada requer a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à execução pelo sistema de precatórios.  
Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica acerca da sua inaplicabilidade à Demandada, confira-se: 
Ementa: CONDER. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. À luz do tema 253 de repercussão geral do STF apenas as empresas que prestem exclusivamente serviços públicos essenciais (atividade típica de Estado), em regime não concorrencial, sem distribuição de lucros, é que podem estar sujeitas a execução mediante precatório. No caso da CONDER não é empresa que atua de forma exclusiva em regime não concorrencial, pois especifica o estatuto que tem por finalidade (art. 3º) executar as obras e ações imediatamente correlatas inerentes às políticas de edificações públicas, desenvolvimento urbano e habitacional no Estado da Bahia, contudo, muitas das atividades elencadas são exercidas de forma não exclusiva, haja vista inúmeros editais de concorrência pública para realização de obras de habitação, além de qualificação de edificação de prédios públicos. Outro aspecto relevante é a previsão, no art. 31 do seu Estatuto, da existência de lucro, cuja destinação será feita de acordo com a Assembleia Geral, portanto, há previsão de distribuição de lucros.(Processo 0000137-46.2020.5.05.0024, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ, Segunda Turma, DJ 21/06/2021). 
Ementa: CONDER. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO. A CONDER, constituída sob a forma de empresa pública, não faz jus aos privilégios outorgados à Fazenda Pública, pelo que não há que se falar em sua execução com a sujeição ao regime de precatórios (CF, art. 100), devendo ela ser processada na forma estabelecida para as pessoas jurídicas de direito privado. (Processo 0001183-18.2015.5.05.0001, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) ANA LUCIA BEZERRA SILVA, Quarta Turma, DJ 15/06/2021).  Rejeita-se a pretensão”. Assim, uma vez TRANSITADO EM JULGADO o título executivo judicial, não há mais espaço para discussão da matéria suscitada pela Executada, sob pena de considerar como resistência injustificada ao andamento do feito.  REJEITO, pois, a pretensão para que a execução se processe pelo regime de precatório.
(Processo 0000137-46.2020.5.05.0024, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ, Segunda Turma, DJ 21/06/2021). 
Ementa: CONDER. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO. A CONDER, constituída sob a forma de empresa pública, não faz jus aos privilégios outorgados à Fazenda Pública, pelo que não há que se falar em sua execução com a sujeição ao regime de precatórios (CF, art. 100), devendo ela ser processada na forma estabelecida para as pessoas jurídicas de direito privado. (Processo 0001183-18.2015.5.05.0001, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) ANA LUCIA BEZERRA SILVA, Quarta Turma, DJ 15/06/2021).  
Rejeita-se a pretensão”. 
Assim, uma vez TRANSITADO EM JULGADO o título executivo judicial, não há mais espaço para discussão da matéria suscitada pela Executada, sob pena de considerar como resistência injustificada ao andamento do feito.  
REJEITO, pois, a pretensão para que a execução se processe pelo regime de precatório.”

    14. Com efeito, o Juízo reclamado consignou, à luz da jurisprudência do TRT da 5ª Região, que seria inaplicável à reclamante o regime de pagamentos por precatórios, haja vista a empresa não se enquadrar no conceito de Fazenda Pública para os fins previstos no art. 100 da CRFB. Assentou, ainda, que, uma vez transitado em julgado o título executivo, não haveria mais espaço para discussão quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante.

    15. Registro, por oportuno, que a questão submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADPF nº 858/BA dizia respeito, em linhas gerais, à higidez constitucional de decisões judiciais que implicaram a constrição de recursos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e do próprio Estado da Bahia, por alegada violação aos preceitos fundamentais alusivos à separação dos Poderes, à legalidade e ao regime de precatórios.

    16. Ocorre que a moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata realizada pela Corte na referida arguição, envolvia processos judiciais — nos quais determinados os atos constritivos objeto da impugnação —, já transitados em julgado e, portanto, em sede de execução (ou arquivados em definitivo diante da extinção da execução pelo pagamento). E mais: o julgamento apontado como paradigma não deixou qualquer dúvida de que, ressalvados os processos arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, os processos em fase de execução seriam abrangidos pelos efeitos ADPF nº 858/BA. In casu, a reclamação trabalhista transitou em julgado em 05/02/2025, encontrando-se, portanto, em início de execução.

    17. Nesse cenário, assentada expressamente a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios pela ADPF nº 858/BA, descabido o argumento constante da decisão reclamada de que “uma vez TRANSITADO EM JULGADO o título executivo judicial, não há mais espaço para discussão da matéria suscitada pela Executada, sob pena de considerar como resistência injustificada ao andamento do feito” (e-doc. 8, p. 2).

    18. Logo, considerada a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, nos termos do acórdão paradigma (ADPF nº 858/DF), tenho como comprovado o descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.

    19. Foi nesse sentido a decisão proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin ao analisar situação análoga à presente, no âmbito de Rcl nº 62.125/BA,  j. 22/09/2023, p. 25/09/2023, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e tendo em confronto o mesmo paradigma que ora se reputa violado (ADPF nº 858/BA).

    20. Registro, ainda, decisão no mesmo sentido proferida nos autos do ARE nº 1.405.803/BA, no qual o Relator, Ministro Luiz Fux, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), para determinar a aplicação à recorrente do disposto no art. 100 da Constituição da República.

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, notadamente mediante aplicação do regime constitucional de precatórios à reclamante (art. 100 da CRFB), ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 25ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.


Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente